Tribunal: TJBA
Processo: 8043688-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043688-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMANUELLE DE SOUZA AMORIM e outros

Advogado(s)
:
EMANUELLE DE SOUZA AMORIM, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, EMANUELLE DE SOUZA AMORIM

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA
ONLINE
. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE CONSUMO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
RECURSOS CONHECIDOS E
DES
PROVIDOS.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que adquiriu dois suportes para notebook através da plataforma digital da ré, recebendo produtos divergentes. Sentença de parcial procedência para condenar a ré à entrega dos produtos corretos e à retirada dos itens enviados erroneamente, afastando o pleito de indenização por danos morais. Interposição de apelações pela ré, alegando ilegitimidade passiva e impossibilidade jurídica do pedido, e pela autora, requerendo a condenação em danos morais.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) aferir a legitimidade passiva da plataforma de marketplace em face do consumidor, nos termos da teoria da asserção; (ii) analisar a possibilidade jurídica do pedido de substituição dos produtos; (iii) examinar a responsabilidade da ré pelo descumprimento da oferta; (iv) verificar a configuração de danos morais em decorrência da falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, considerando que,
in status assertionis
, a autora atribuiu à ré a responsabilidade pela falha na prestação do serviço. Rejeitada a alegação de impossibilidade jurídica do pedido, por ser possível a substituição ou restituição do valor pago, conforme art. 35 do CDC. Reconhecida a responsabilidade objetiva da ré pelo descumprimento da oferta, nos termos dos arts. 12, 14 e 18 do CDC. Inexistência de demonstração de abalo a direitos da personalidade da autora, configurando mero aborrecimento, insuficiente à configuração do dano moral indenizável, conforme orientação do STJ e das Turmas Recursais do TJBA.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A legitimidade passiva é aferida in status assertionis. 2. A plataforma de marketplace responde objetivamente por falha na entrega do produto, ainda que não detenha estoque próprio. 3. O mero descumprimento contratual, sem demonstração de violação a direitos da personalidade, não enseja dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º, 6º, 12, 14, 18 e 35); Código de Processo Civil (arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; 487, I; 373, II).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 587.792/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/05/2015, DJe 02/06/2015.

STJ, AgInt no AREsp 1354773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02/04/2019, DJe 08/04/2019.

TJBA, Recurso Inominado nº 0113491-64.2023.8.05.0001, Rel.ª Juíza Maria Auxiliadora Sobral Leite, Segunda Turma Recursal, j. 20/01/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
AOS RECURSOS
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.